Tribunal: TJDFT
Processo: 0740193-69.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA - RE 870.947 (TEMA 810).
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido de pagamento dos valores pendentes referentes a adicional de insalubridade alusivo aos meses de maio a setembro de 2012.
2. Na hipótese, houve o reconhecimento administrativo, ID 7049878 – p. 7, dos valores retroativos. Desse modo, considerando que não tem curso a prescrição durante a demora das repartições no pagamento da dívida, faz jus a autora/recorrida à percepção das quantias referentes aos adicionais de insalubridade não pagos. Prevê o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32 que não tem curso a prescrição durante a demora que tiverem as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, Art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, Art. 191). Se a própria Administração reconhece o direito do servidor ao pagamento de valores referentes a exercícios anteriores (ID 7049878 - p.7), o prazo prescricional é interrompido, e apenas se ultima com o cumprimento da obrigação, de sorte que, nesse ínterim, tal prazo permanece suspenso, conforme disposto no artigo 4.o do Decreto n. 20.910/32.
3. Ressalta-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E. Assim, a atualização monetária da condenação deve se dar nos exatos termos da r. sentença.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal, Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, por equidade.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.